Tribunal: TJPA
Processo: 0813921-76.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813921-76.2021.8.14.0006

APELANTE: CARLOS WILSON ALVES MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO AO ARBÍTRIO DO JULGADOR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, inc. I, da Lei n.º 11.340/06), por ter agredido fisicamente sua companheira.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do crime de lesão corporal imputado ao apelante; (ii) saber
se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal; (iii)
saber se é possível afastar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do crime está comprovada pelos documentos constantes dos autos (boletim de ocorrência e laudo pericial). A autoria delitiva também se confirma pelas declarações firmes da vítima, prestadas tanto na fase policial quanto judicial.

4.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi afastada com base na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inclusive com repercussão geral reconhecida pelo STF.

5.

Não há que se falar em
afastamento da indenização por danos morais, haja vista que
houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
restou fundamentado e não excessivo
.
Precedentes STJ, incluindo o Tema 983.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de condenação com pena definitiva de 03 (três) meses de detenção.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por CARLOS WILSON ALVES MIRANDA, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, inc. I, da Lei n.º 11.340/06.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, a insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, motivo pelo qual requereu sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que conduza à redução da pena aquém do mínimo legal,
bem como o afastamento do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“(...) em 08 de agosto de 2020, a vítima JUCILEIA CARDOSO MORAES foi agredida fisicamente pelo denunciado CARLOS WILSON ALVES MIRANDA, seu companheiro. Segundo a narrativa do Inquérito, a vítima convive maritalmente com o acusado há 14 (quatorze) anos, advindo um casal de filhos desta relação, ambos menores.

Ocorre que na data supramencionada, por volta das 20h, o acusado chegou em casa bêbado e, sabendo que a vítima havia saído para um passeio com os filhos e um amigo, passou a agredir a vítima verbal e fisicamente, desferindo um tapa em seu rosto e socos em suas pernas.

Encaminhada pela Autoridade Policial, a vítima realizou exame pericial de lesão corporal, conforme Laudo nº 2020.01.007412-TRA, que atestou equimoses vermelho violáceas sob edema traumático nas regiões mandibular esquerda, infraclavicular esquerda, anterior do braço direito e anterior da coxa esquerda, todas causadas por ação contundente.”

Assim, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do
delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, inc. I, da Lei n.º 11.340/06.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que a alegação trazida pelo apelante, de insuficiência de provas aptas a sustentar sua condenação não merece guarida, posto que dissociada do suporte probatório existente nos autos, senão vejamos:

A materialidade do crime imputado ao recorrente está demonstrada através do boletim de ocorrência (19781656 - Págs. 4/5) e pelo laudo pericial (19781657 - Págs. 2/3)

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos,
de ter o apelante cometido o crime de lesão corporal que lhe foi imputado
,
consubstanciado no fato de ter agredido fisicamente a vítima, lesionando-a em uma das pernas,
conforme se extrai das declarações seguras e convincentes da mesma na fase policial, ID 19781656 - Pág. 6, e em juízo, em consonância com o aludido laudo pericial, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do acusado, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima JUCILEA CARDOSO MORAES, por ocasião do seu depoimento na fase judicial, afirmou que “
O fato aconteceu a noite, após ela ter chegado de um passeio com as crianças. O acusado começou a fazer perguntas a ela de onde estavam, com quem estavam. Ela disse que estava na companhia de um amigo que as levou. O acusado disse que não queria que saíssem com esse amigo. O acusado trancou a casa e foi pra cima dela, ele deu dois ocos na coxa dela e ficou falando palavrões. As agressões físicas foram a partir do dia dos fatos. O acusado estava fazendo acusações a ela e fazendo cobranças. Ela estava deitada na rede. Ele estava sentado, se levantou e foi até ela e a agrediu. O acusado a agrediu com dois socos na coxa, no rosto não.”

Logo,

inexistem nos autos elementos de prova que
possam retirar a credibilidade da versão apresentada pela ofendida, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo o laudo pericial colacionado aos autos, que atesta as lesões sofridas por ela, e o aludido depoimento, meios de provas válidos e idôneos, aptos a respaldar o édito condenatório ora vergastado.

Quanto à dosimetria, vê-se que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o juízo
a quo
deixou de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea em razão do disposto na Súmula 231
[1]
, do STJ, o que se mantém, ressaltando-se que tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida
[2]
, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, como pretende o apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

Logo, permanece inalterada, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda estabelecida em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira etapa dosimétrica, ausentes causas de aumento e diminuição de pena
a sanção restou definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Por fim, o pleito de afastamento da indenização por danos morais, igualmente resta improcedente,
pois,
além do art. 387, IV, do CPP
[3]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da vítima, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo (R$ 600,00), valor inferior ao salário-mínimo à época da sentença, tendo em vista os prejuízos suportados pela ofendida.

Desse modo, deve ser mantida a indenização por danos morais, ainda que o recorrente esteja sendo assistido pela Defensoria Pública.

Sobre o tema, precedentes do STJ, com destaque para o Tema Repetitivo 983:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. ART. 397, IV, DO CPP.
PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –,
a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque,
uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (STJ, REsp 1.643.051 / MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

É como voto.

[1]

Súmula 231

/ STJ
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]

Tema 158 / STF
– Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 16/10/2025